Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718803-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA E ADVOGADOS ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RECORRIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARTIDO POLÍTICO. BLOQUEIO DE VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. 1. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário destina-se à manutenção dos partidos políticos e à consecução de seus objetivos e programas, visando à garantia do pluralismo político e da autonomia partidária. 2. A destinação de verbas públicas a uma pessoa jurídica de direito privado (como os partidos políticos) não desnatura a origem pública do dinheiro, inclusive se sujeitando a controle dos órgãos fiscalizadores. 3. O Código de Processo Civil consagra, no art. 833, inciso XI, a impenhorabilidade dos recursos públicos do Fundo Partidário. A cobrança de honorários contratuais, ainda que o serviço seja essencial ao desempenho da atividade partidária (art. 44 da Lei n. 9.906/95), não pode inviabilizar o próprio funcionamento do partido político. 4. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 833, inciso XI, e §1o, do CPC e 44, inciso VII da Lei 9.096/95, asseverando sobre a penhorabilidade dos recursos oriundos do fundo partidário. Sustentam a possibilidade de relativização da impenhorabilidade quando a dívida perseguida judicialmente se adequa às hipóteses de destinação específica dispostas no artigo 44 da Lei 9.096/95 que, no presente caso, decorre da contratação de serviços de advocacia. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 833, inciso XI, e §1o, do CPC e 44 da Lei 9.096/95. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030